Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713948-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: LAIS GOMES PEROSSO DECISÃO 1. TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão proferida em mandado de segurança impetrado por LAIS GOMES PERROSO que deferiu liminar para garantir a suspensão de contrato de trabalho entre os dias 8/4 e 11/7/2025 para realizar curso de formação junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Sustenta a incompetência deste Justiça Comum, pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito e por inadequação da via eleita. 2. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 70916158). 3. O Juízo de Primeiro Grau comunicou o declínio de competência para processar e julgar o mandado de segurança para uma das Varas da Justiça do Trabalho (id. 71569833). 4. Intimada para esclarecer o interesse no julgamento deste agravo de instrumento, a agravante informou que persistia o interesse porque ainda não havia sido proferida nova decisão pela Justiça do Trabalho (id. 72049071). 5. Na Justiça do Trabalho o processo foi distribuído para a 7a Vara do Trabalho de Brasília - DF sob o no 0000646-14.2025.5.10.0007; nestes autos, em 23/6/2025, foi proferida sentença concedendo a segurança pleiteada pela agravada-impetrante, e confirmando a liminar objeto deste agravo. 6. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 8. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora